Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CONDRES ULTRA COLÁGENO TIPO II. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIMENTO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, cujo objeto é o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento “CONDRES ULTRA COLÁGENO TIPO II”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
2. Consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, quando houver “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulgado 15-04-2020 Publicado 16-04-2020).
3. Na hipótese o fármaco pretendido, apesar de possuir registro ativo na ANVISA, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade descrita nos autos (espondilose cervical), tampouco é disponibilizado pelo SUS. Ou seja, não é medicamento padronizado para o tratamento da doença em questão.
4. Tratando-se de medicamento não padronizado pelas políticas públicas, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no Tema 793 pelo STF, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
5. Uma vez necessária a participação da União na lide, impõe-se o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
6. Acolhida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta suscitada de ofício. Remessa dos autos à Justiça Federal. Sentença cassada.